Tribunal: TJBA
Processo: 8123432-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123432-96.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: JORGE SENA VELOSO

Advogado(s)
:
JORGE SENA VELOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO DE SEGURO RESIDENCIAL NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de vínculo jurídico entre as partes quanto à contratação de seguro residencial, determinando a restituição dos valores indevidamente descontados e fixando indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há comprovação de contratação válida de seguro residencial que justifique os descontos realizados e, em caso negativo, se é cabível a restituição dos valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de prova de contratação regular do seguro pela consumidora.

4. Aplicação do ônus da prova nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. Descontos sem consentimento caracterizam falha na prestação do serviço e geram dano moral presumido (
in re ipsa
).

6. Fixação de juros moratórios desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, em razão da responsabilidade extracontratual.

7. Valor da indenização adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
1. Cabe ao fornecedor provar a contratação regular de serviço que gere débitos automáticos na conta do consumidor, sob pena de responsabilização civil.

2. A cobrança indevida por serviço não contratado caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 3. Os juros moratórios, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI; 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8123432-96.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL SA e como apelada JORGE SENA VELOSO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR